Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0731494-98.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado MARCOS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 39512856) na qual requer a reanálise da prova que culminou em sua condenação, sustentando pedido absolutório na “inconstitucionalidade da relevância da palavra da suposta vítima”. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 39523634). A Defensoria Pública (ID 40236307) informou que o requerente cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 71, parágrafo único; art. 217-A c/c 226, inciso II, todos do Código Penal. Até a presente data foi resgatado o montante de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou que em consulta aos autos do processo de execução verificou-se que o apenado possui condenações definitivas referentes aos processos n. 2012.09.1.017622-9 (art. 217-A c/c 226, inciso II, do CP - trânsito em julgado em 27/11/2015) e 2015.07.1.004762-2 (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal - trânsito em julgado em 24/03/2017). Relatou que pedido de próprio punho semelhante foi formulado anteriormente pelo peticionante e autuado sob o número PJe 0731645-98.2021.8.07.0000. Na oportunidade, a Defensoria Pública, por meio da 1a Defensoria do Ofício Criminal do Núcleo de Segundo Grau e Tribunais Superiores, informou que submeteria o pleito do sentenciado à análise para eventual ajuizamento de revisão criminal. Todavia, verificou-se que a instrução processual e a condenação encontram-se de acordo com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, não tendo, portanto, nenhuma incoerência referente ao processo objeto de análise, conforme documentos anexos. Diante disso, a Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento feito pelo sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não encontra respaldo legal, razão pela qual não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator